Tribunal: STF
Processo: Rcl 61427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO JUDICIAL RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Eberton Ferreira Batista, contra decisão proferida nos autos nº 1500232-43.2019.8.26.0560, da Vara Única da Comarca de Cardoso/SP.

 2.	Narra o reclamante que foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. Afirma que o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa e que, contra esse acórdão, foi impetrado habeas corpus no STJ, o qual, apesar de não conhecido, teve a ordem concedida de ofício para readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

 3.	Prossegue afirmando que estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não obstante a sentença não haver justificado devidamente o seu afastamento. Alega, por isso, violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como ao enunciado nº 718 da Súmula do STF, evocando, ainda, precedentes firmados em julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.985.297/SP e REsp nº 1.887.511/SP; e HC nº 580.612/SC).

 4.	Requer, liminarmente e ao final, a observância da apontada causa de diminuição de pena.

 5.	A reclamação foi distribuída por prevenção, em razão do HC nº 230.376/SP (e-doc. 8).

É o relatório.

Decido.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Entretanto, verifica-se que a presente reclamação foi proposta em data bem posterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada, atraindo o entendimento consolidado no enunciado nº 734 da Súmula desta Corte:

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

 8.	Aliás, esse entendimento veio a ser positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê:

“(...) § 5º  É inadmissível a reclamação: 
I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” (grifos acrescidos).

 9.	No caso concreto, a presente reclamação foi protocolizada nesta Suprema Corte somente em 03/08/2023 (e-doc. 7), ou seja, mais de um ano após a decisão do TJSP que, supostamente, teria violado o art. 93, inc. IX, da CRFB.

 10.	Ademais, a pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou que, no HC nº 668.740/SP, em que houve a concessão da ordem de ofício para estabelecer o regime semiaberto, o trânsito em julgado foi certificado em 22/03/2022.

 11.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade da reclamação ajuizada contra decisão transitada em julgado. Confira-se, nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento à reclamação.
2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF).
3. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 45.464-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 23/06/2022; grifos acrescidos).

 12.	Em verdade, o reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo de revisão criminal, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante, também, pacífica jurisprudência deste Pretório Excelso (Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; e Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020).

 13.	Ainda, o reclamante invoca como paradigmas precedentes que não são desta Suprema Corte (REsp nº 1.985.297/SP e REsp nº 1.887.511/SP; e HC nº 580.612/SP), incorrendo, por isso então, em erro grosseiro. Ademais, quanto os precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC nº 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17/02/2016, p. 17/05/2016; HC nº 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/06/2016, p. 19/09/2016; HC nº 118.351/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 16/06/2014; e enunciado nº 718 da Súmula/STF), trata-se de decisões exaradas em processos de índole subjetiva –  desprovidas, portanto, de eficácia erga omnes e efeito vinculante –, sendo certo que o reclamante não integrou as respectivas relações jurídico-processuais.

 14.	Assim sendo, o presente caso não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, na esteira de jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016; grifos acrescidos).

 15.	Aponto, ainda, os seguintes julgados: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013; Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016; e Rcl nº 56.883-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023.

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator